Tribunal: TJSP
Processo: 2019745-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. Pretensão à declaração de nulidade do ato de cessação da readaptação. Tutela de urgência indeferida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Controvérsia que somente poderá ser dirimida no curso do contraditório e com a devida instrução probatória. Inexistência de elementos suficientes para, nesta

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. Pretensão à declaração de nulidade do ato de cessação da readaptação. Tutela de urgência indeferida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Controvérsia que somente poderá ser dirimida no curso do contraditório e com a devida instrução probatória. Inexistência de elementos suficientes para, nesta fase de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade e legalidade da conduta administrativa impugnada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.